Tribunal: TJES
Processo: 5000056-17.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação Tributária; Liminar
Data de julgamento: 2021-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000056-17.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: CLAUDEIR ALVES DE SIQUEIRA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito plantonista da 5ª Região que, nos autos do mandado de segurança impetrado pelo agravado, deferiu a tutela mandamental liminar
“[...]
para determinar
à
Secretaria de Estado da Fazenda – Subsecretaria de Estado da Receita – SUFISNE única e
exclus
ivam
e
nte que libere as mercadorias apreendidas, quais sejam: 42,240 (quarenta e duas mil, duzentas e quarenta) unidades de cerveja Brahma Chopp de 473ml, de titularidade do impetrante. mencionadas Auto de Apreensão e Depósito n
º
187356-4, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).
[...]” (Id n. 948385)

Em suas razões, o agravante sustenta basicamente que a apreensão foi realizada com a mercadoria em trânsito sem estar acompanhada de qualquer nota fiscal; que o impetrante/agravado requer que seja autorizada a continuar transportando a mercadoria sem qualquer documento fiscal; que a carga de cerveja foi objeto de abordagem da Polícia Rodoviária Federal, que, por estar sem documentação, convocou a SEFAZ, que lavrou um auto de infração, tendo a mercadoria sido apreendida; que não existe nenhum documento indicando que mercadoria tinha origem ou destino, não há nota fiscal de venda ou de compra, ou seja, não se exclui nem mesmo a hipótese de a ser fruto de roubo ou de latrocínio; que tendo em vista a documentação apresentada pelo agravado, não se mostra lícita a liberação da mercadoria, sendo a conduta do impetrado legal. A final, requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão impugnada. (Id. 948333)

O recurso foi interposto no dia 26/12/2020 perante o Plantão Judiciário, sendo que o Desembargador plantonista entendeu por bem em indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo (Id n. 948387).

Informações prestadas pelo magistrado singular no evento n. 1051209.

Devidamente intimado, quedou-se inerte o recorrido. (Id. 1115992)

Manifestação do Ministério Público no evento n. 1146447, pela desnecessidade de intervenção nos autos.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 11 de maio de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o(a) Eminente Relator(a).

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito plantonista da 5ª Região que, nos autos do mandado de segurança impetrado pelo agravado, deferiu a tutela mandamental liminar
“[...]
para determinar
à
Secretaria de Estado da Fazenda – Subsecretaria de Estado da Receita – SUFISNE única e
exclus
ivam
e
nte que libere as mercadorias apreendidas, quais sejam: 42,240 (quarenta e duas mil, duzentas e quarenta) unidades de cerveja Brahma Chopp de 473ml, de titularidade do impetrante. mencionadas Auto de Apreensão e Depósito n
º
187356-4, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).
[...]” (Id n. 948385)

Como se sabe,
“
[...]a
concessão de medida liminar em mandado de segurança, quando possível, é condicionada à satisfação, cumulativa e simultânea, dos requisitos previstos no art. 7º, III, da Lei n. 12.016/09, quais sejam,
a existência de fundamento relevant
e
e

a

possibilidade de que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da medida
, caso seja deferida somente a final.[...]” (AgRg no MS 21.332/DF, Rel
ator
Ministro SÉRGIO KUKINA,
Primeira Seção
, julgado em 12/11/2014, DJe 17/11/2014).

Para a concessão de liminar em mandado de segurança, portanto, é necessária a presença de dois pressupostos, quais sejam, relevância da fundamentação e risco de ineficácia da medida, isto é,
fumus boni iuris
e
periculum in mora
(BUENO, Cássio Scarpinella. In: A Nova Lei do Mandado de Segurança. Saraiva. 2009, São Paulo. p. 40-41)
, devendo ambos os requisitos estarem presentes para que haja a concessão da medida.

No caso dos autos, como já delineado, a mercadoria do agravado foi apreendida em atividade fiscalizatória regular da Polícia Rodoviária Federal que, identificando o transporte de carga de cerveja desacompanhada da devida nota fiscal, acionou a Receita Estadual que promoveu a lavratura do auto de infração e apreendeu os produtos irregularmente transportados.

Ou seja, o recorrido foi regularmente autuado por transportar mercadoria sem qualquer documento fiscal que viabilize a identificação de dados mínimos como de origem e destino, por exemplo.

Nesse contexto, não vislumbro prática de ato ilícito na apreensão da mercadoria do agravado pelo Poder Público Estadual e, por isso, tenho que não incide à hipótese vertente os termos do enunciado nº 323, do e, STF, segundo o qual
“É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos”
.

A propósito, a jurisprudência deste sodalício ao analisar caso assemelhado ao que aprecia:

“
APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – APREENSÃO DE MERCADORIA – FRAUDE NA NOTA FISCAL QUANTO À ORIGEM E A PROPRIEDADE DA MERCADORIA – INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO LIVRE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA – R
E
CURSO DESPROVIDO.

1 – É legal a apreensão de mercadoria em virtude de indício de fraude na nota fiscal que inviabilizou a segura verificação da origem e da propriedade da mercadoria transportada (RICMS/ES, art. 787, III, alínea b)

2 – A apreensão da mercadoria decorreu de procedimento fiscal de rotina e não como ato coercitivo visando o pagamento de tributo, o que afastada a incidência do enunciado da súmula 323 do STF.

3 – Recurso desprovido.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0024567-10.2012.8.08.0024
(
024120240395
)
, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/10/2020, Data da Publicação no Diário: 26/11/2020)

Tal constatação, entendo, culmina por infirmar a plausibilidade jurídica dos pedidos autorais que, como se sabe, traduz requisito imprescindível e deve ser identificado concomitante ao
“[...]
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
[...]”,
tal como previsto de forma expressa no art. 300,
caput
, do CPC, e denota que prospera a irresignação recursal do ente público insurgente, de sorte a ensejar a reforma da decisão impugnada.

Nesse aspecto, atente-se para os seguintes arestos:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INÉPCIA. SÚMULA 568 DO STJ. IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA. RECURSO. MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA.

1. Ação de obrigação de fazer cumulada com declaratória, revisão contratual e devolução de valores.

2. A Corte Especial do STJ já definiu que "para a concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC/2015), há se exigir a presença cumulada dos dois requisitos legais: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, exige-se que não haja risco de irreversibilidade da medida" (AgInt na Rcl 34966/RS, DJe de 13/09/2018).

3. O STJ possui jurisprudência no sentido de que se admite a mitigação da Súmula 735 do STF, especificamente quando a própria medida importar em ofensa direta à lei federal que disciplina a tutela provisória (art. 300 do CPC/2015), como é a hipótese dos autos. Precedentes.

4. É possível o deferimento da tutela de urgência regulamentada pelo art. 300 do CPC/15, para tanto, porém, é necessária a demonstração do periculum in mora e a caracterização do fumus boni juris.

5. A ausência do fumus boni juris basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do periculum in mora, que deve se fazer presente cumulativamente.

6. É inepta a petição de agravo interno que não impugna, especificamente, o fundamento da decisão agravada.

7. Agravo interno não conhecido, com a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/15.” (AgInt no REsp 1814859/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 18/06/2020)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC RECURSO DESPROVIDO.

1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).

2. Não tendo a agravante apresentado nessa fase inicial do processo provas que demonstrem o cumprimento das obrigações exigidas pela agravada ou que esta se negou a lhe fornecer informações detalhadas sobre o seu inadimplemento, e que teria deixado de lhe prestar os esclarecimentos necessários para a regularização de sua filiação, não há o que respalde o pedido de tutela de urgência postulada.

3. Recurso desprovido.”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0001899-02.2019.8.08.0056
(
056199000664
)
, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de
Julgamento: 13/10/2020, Data da Publicação no Diário: 23/11/2020)

Assim sendo, uma vez não identificada a probabilidade do direito pleiteado pelo recorrido, não vejo como possa manter incólume a decisão atacada, motivo pelo qual conheço do recurso e lhe
dou provimento
para, reformando a decisão impugnada, indeferir a medida urgente pugnada nos autos da ação mandamental originária.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – MERCADORIA – TRANSPORTE DE MERCADORIA SEM NOTA FISCAL – APREENSÃO – ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA REGULAR DO FISCO ESTATUAL – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO AUTORAL – DECISÃO REFORMADA – MEDIDA URGENTE INDEFERIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PTOVIDO.

1 – No caso dos autos, a mercadoria do agravado foi apreendida em atividade fiscalizatória regular da Polícia Rodoviária Federal que, identificando o transporte de carga de cerveja desacompanhada da devida nota fiscal, acionou a Receita Estadual que, por seu turno, promoveu a lavratura do auto de infração e apreendeu os produtos irregularmente transportados.

2 – Não verificada prática de ato ilícito pelo Poder Público Estadual, não incide à hipótese vertente os termos do enunciado nº 323, do e, STF, segundo o qual
“É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos”
.

3 – Tal constatação culmina por infirmar a plausibilidade jurídica dos pedidos autorais que, como se sabe, traduz requisito imprescindível e deve ser identificado concomitante ao
“[...]
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
[...]”,
tal como previsto de forma expressa no art. 300,
caput
, do CPC, e denota que prospera a irresignação recursal do ente público insurgente, de sorte a ensejar a reforma da decisão impugnada.

4 – Agravo de instrumento conhecido e provido, a fim de reformar a decisão atacada e indeferir a tutela de urgência pleiteada nos autos de origem.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 01 de junho de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.